Tribunal: CARF
Processo: 18186.723627/2013-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.723627/2013-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.168 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2024
Recorrente
MAURICIO HENRIQUE DA SILVA FALCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
DISPONIBILIDADE ECONÔMICA. SOCIEDADE DE ADVOGADOS.
ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
O fato do contribuinte repassar para terceiro o valor dos honorários recebidos
não significa que este último é o beneficiário dos rendimentos para fins do
imposto de renda.
A sujeição passiva em relação aos honorários pode ser atribuída à sociedade de
advogados da qual o contribuinte faça parte desde que demonstre, através de
documentos hábeis, que era a sociedade representava o cliente na ação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 2301-011.167, de 8 de março de 2024, prolatado no julgamento do
processo 18186.723626/2013-55, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Wesley Rocha, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade e Diogo Cristian Denny (Presidente).
Ausentes as conselheiras Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo e Monica Renata Mello
Ferreira Stoll.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 12-111.169 que
julgou procedente a NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO relativa ao IMPOSTO DE RENDA
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.723627/2013-08
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.168 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.723627/2013-08

DA PESSOA FÍSICA – Ano-calendário: 2009 – por verificar omissão de rendimentos recebidos
de pessoa jurídica, decorrentes de ação da Justiça Federal, no valor de R$ 690.503,65. Na
apuração do imposto devido, foi compensado o IRRF de R$ 20.715,09, incidente sobre os
rendimentos omitidos.
A impugnação foi apresentada em alegando, segundo relatório da decisão
recorrida que:
- destaca que os rendimentos supostamente apontados como omissos, no valor de R$
690.503,65, foram obtidos pela Receita Federal através de cruzamento eletrônico de
dados entre informações prestadas por fontes pagadoras, no caso a Caixa Econômica
Federal, e a Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF) enviada pelo
contribuinte, referente ao ano-calendário de 2009;
- informa que tais rendimentos referem-se aos honorários advocatícios sobre os
rendimentos pagos por Decisão da Justiça Federal, mediante precatório / RPV,
conforme disciplinado pela Instrução Normativa SRF 491/2005, honorários estes que
seriam decorrentes de serviços prestados pela sociedade de advogados Camargo &
Falco Advogados Associados (CNPJ 07.930.877/0001-20), sendo o contribuinte
possuidor de 50% do capital social da referida empresa, desde sua constituição,
possuindo legitimidade para atuar em nome da sociedade de advogados no
levantamento perante a Caixa Econômica Federal dos valores decorrentes de decisões
da Justiça Federal em nome de seus clientes, com transcrição de ementa de julgado
judicial neste sentido;
- alega que os rendimentos apontados como omissão de receitas, durante o
anocalendário de 2009, foram registrados contabilmente na pessoa jurídica como
faturamento, com alusão a livros comerciais da empresa, Livro Diário do ano de 2009 e
Livro Razão do ano de 2009;
- informa, ainda, que realiza o detalhamento dos valores recebidos, com data, número
do processo judicial e nome dos clientes em planilha denominado ANEXO II, de forma
que a Notificação seria totalmente imotivada;
- afirma que a Notificação está fundada em erro de sujeito passivo da obrigação
tributária, não sendo, contudo, lícito ao Fisco conformar-se com os dados informados de
forma equivocada pelo contribuinte a fontes pagadoras nem tomar como base de seus
apontamentos tais dados, competindo à autoridade fiscal desconsiderar erros materiais
cometidos para, em atenção ao Princípio da Verdade Material, fundar sua atuação em
dados efetivamente corretos;
- discorre sobre o referido Princípio, com transcrição parcial do art. 142 do CTN,
entendendo que, restando evidenciada a ocorrência de erro material que distorce a
realidade dos fatos, cabe à Administração Publica rever o lançamento, de sorte a
adequá-lo à realidade dos fatos, com transcrição parcial dos arts. 145 e 149 do CTN;
- insiste que a Notificação está fundada em dados equivocados prestados por fontes
pagadoras, competindo ao Fisco retificá-los de ofício, por se tratarem de meros erros
materiais, com transcrição de ementas de julgados do Conselho de Contribuintes para
corroborar sua pretensão;
O Acórdão apreciou a impugnação e decidiu por não acolher os argumentos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
Ementa: OMISSÃO DE RENDIMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.168 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.723627/2013-08

Para que a tributação do imposto de renda sobre os honorários advocatícios, recebidos
em razão de decisão judicial, seja efetuada sobre a pessoa jurídica da sociedade de
advogados, devem ser observados os requisitos constantes do § 3o, do art. 15, da Lei no
8.906/1994, bem como haver contrato firmado entre o autor da ação e a sociedade de
advogados, ou que conste dos autos do processo judicial o substabelecimento da causa
para a pessoa jurídica (sociedade de advogados) pelo advogado da causa.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de Contribuintes /
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, e as judiciais, não proferidas
pelo STF, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão em
litígio específico.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância e
presentou Recurso Voluntário aduzindo os motivos e fatos alegado anteriormente.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade,
portanto, merece ser conhecido.
Mérito
Principio da Verdade Material
O lançamento ocorreu por omissão de rendimentos informados pela fonte
pagadora Caixa Econômica Federal em sua Declaração de informações de
Imposto Retido na Fonte - DIRF, e se referem a valores recebidos em razão de
Ação na Justiça Federal no valor de R$ 486.491,57.
Há também o lançamento por compensação indevida de IRRF, no valor de R$
14.594,78, que não foi impugnado nem consta do Recurso.
O Fiscal assim motiva o lançamento quanto à omissão:
EM
SUA
DEFESA
O
CONTRIBUINTE
ALEGOU
QUE
TAIS
RENDIMENTOS FORAM DECLARADOS PELA PESSOA JURÍDICA.
DESTA FORMA INTIMAMOS A EMPRESA CAMARGO, PALCO
ADVOGADOS ASSOCIADOS PARA COMPROVAR A INCLUSÃO DE
TAIS RENDIMENTOS EM SEU IR APRESENTANDO PARA TANTO OS
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.168 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.723627/2013-08

LIVROS FISCAIS E OS CONTRATOS FEITOS COM AS RESPECTIVAS
PESSOAS RELACIONADAS PARA A COMPOSIÇÃO DOS VALORES.
NÃO FORAM APRESENTADOS OS CONTRATOS E NA ANALISE DOS
LIVROS E O RESPECTIVO CRUZAMENTO COM A PJ NÃO SE
COMPROVOU O ALEGADO PELO CONTRIBUINTE. DESTA FORMA
LANÇAMOS OS VALORES INFORMADOS PELA CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL COMO OMISSÃO DE RENDIMENTOS A ESTE TITULO.
(grifos não originais)
A argumentação do contribuinte, apresentada na Impugnação e reforçada no
Recurso, é que os rendimentos foram incorretamente declarados pela fonte
pagadora (CEF). Afirma que o serviço de advocacia não foi realizado na pessoa
física do advogado contribuinte mas através da Pessoa Jurídica CARMARGO
& FALCO ADVOGADOS ASSOCIADOS, constituída em 2006, inscrita no
CNPJ no 07.930.877/0001-20, do qual é sócio com participação de 50% no
capital social.
Aduz ainda que foi comprovado, através da apresentação dos livros contábeis,
que a tributação do valor ocorreu na pessoa jurídica, e acrescenta a apresentação
de uma planilha, relacionando todos os clientes e respectivas ações judiciais.
Neste cenários, pede a aplicação do principio da verdade material, para anular a
decisão de piso:
Nesse diapasão, é evidente que no caso em tela, a presente decisão proferida pela
7a Turma da DRJ/RJ1 no acórdão n' 12- 111.168 não se atentou a verdade
material dos fatos, decorrentes do recebimento dos honorários advocatícios
do Recorrente, portanto tal decisão merece ser anulada, conforme preconiza
a Súmula de n' 473 do Supremo Tribunal Federal, senão vejamos: (grifei)
Pede ainda a anulação do lançamento por ter sido amparado em graves erros, já
que não teria havido omissão de rendimentos na pessoa física.
Não há alegação de que o rendimento informado na DIRF da CEF não tenha
sido auferido. A questão central é se esse recebimento pela prestação de
serviços de advocacias foram realizados pelo advogado, pessoalmente, e assim
os valores deveriam ser tributados na pessoa física, ou se a receita auferida é da
pessoa jurídica da qual ele pertence, e assim deveria ser tributados na pessoa
jurídica.
Antes de analisar os pontos da lide é conveniente ressaltar algumas Soluções de
Consulta produzidas sobre o tema:
SOLUÇÃO DE CONSULTA DISIT/SRRF06 No 6002, DE 08 DE JANEIRO
DE 2016
(Publicado(a) no DOU de 12/01/2016, seção 1, página 19)
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF
EMENTA: Em princípio, o advogado (pessoa física) é o sujeito passivo
tributário relativamente aos honorários sucumbenciais, consoante o art. 23
do Estatuto da OAB. Todavia, considerando-se o disposto nos arts. 15, 22 e 24
do Estatuto da OAB, a sujeição passiva tributária poderá recair sobre a
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.168 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.723627/2013-08

sociedade (pessoa jurídica) à qual pertence o advogado, desde que
cumpridos, em suma, os seguintes requisitos formais:
1)Existência de contrato de prestação de serviços entre o autor da ação
judicial e a sociedade de advogados;
2)Procuração ad judicia, inserta nos autos do processo, feita individualmente ao
advogado pessoa física, na qual seja consignada a sociedade à qual pertence o
advogado; e
3)Caso o contrato de prestação de serviço advocatício tenha sido feito pelo autor
da ação com uma pessoa física (advogado - contratado), é necessário que haja
nos autos o substabelecimento desta para a sociedade de advogados.
(grifos não originais)
O tema dessa consulta é o inverso da situação em concreto sob análise, aqui o
que se quer demonstrar é se os honorários são ou não base de cálculo dos
tributos da pessoa jurídica:
SOLUÇÃO DE CONSULTA No 232 - COSIT DATA 7 DE DEZEMBRO DE
2018
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
LUCRO PRESUMIDO. RECEITA BRUTA.
Para fins de tributação pelo IRPJ no regime do lucro presumido, todos os valores
recebidos a título de honorários decorrentes de contratos firmados entre a
sociedade e o cliente compõem a receita bruta da sociedade que presta serviços
advocatícios.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei n.o 1.598, de 1977, art. 12; IN RFB n.o 1.700,
de 2017, arts. 26 e 215.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
LUCRO PRESUMIDO. RECEITA BRUTA.
Para fins de tributação pela CSLL no regime do lucro presumido, todos os
valores recebidos a título de honorários decorrentes de contratos firmados
entre a sociedade e o cliente compõem a receita bruta da sociedade que
presta serviços advocatícios.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei n.o 1.598, de 1977, art. 12; IN RFB n.o 1.700,
de 2017, arts. 26 e 215.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL PROCESSO DE
CONSULTA. INEFICÁCIA PARCIAL.
É ineficaz a consulta que versar sobre fato que já houver sido objeto de decisão
anteriormente proferida em consulta em que tenha sido parte o consulente e cujo
entendimento, por parte da administração, não tenha sido alterado por ato
superveniente.
(...)
Com base no exposto, indaga: Está correto o entendimento no sentido de que os
valores dos honorários advocatícios pertencentes aos ADVOGADOS
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.168 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.723627/2013-08

ASSOCIADOS e que apenas transitam pela contabilidade da Consulente, por
constituírem renda do profissional autônomo, por conseguinte objeto de
tributação pelo Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF (Provimento/OAB n.°
169/2015, art. 6.o e 7.o), não devem integrar a receita bruta, para fins de
determinar a composição da base de cálculo da Contribuição para o PIS,
COFINS, IRPJ e CSLL, tal como preconizam o art. 2.o da Lei Complementar n.°
70/91, art. 3.o da Lei n.° 9.715/98, art. 3.o da Lei n.° 9.718/98 e os arts. 15 e 20
da Lei n.° 9.249/95? Caso contrário, qual o entendimento correto?
(grifos não originais)
Mas a solução da questão passa pelos mesmos elementos essenciais:
(...). Depreende-se, portanto, que os contratos são firmados entre a sociedade e
o cliente e que os recursos decorrentes das atribuições explicitadas se coadunam,
perfeitamente, com o conceito de receita bruta, nos termos já expostos, situação
que se reflete na informação trazida pela consulente de que ela própria emite as
notas fiscais ou fatura de honorários no valor total avençado com os clientes
(grifos nossos).
(...)
11 Resta claro, portanto, que o sujeito passivo das obrigações tributárias
relativas aos valores recebidos a título de honorários decorrentes desses
contratos é a sociedade de advogados, não cabendo quaisquer acertos
particulares entre as partes envolvidas para modificar o enfoque ,
porquanto, a teor do art. 123 da Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966
(Código Tributário Nacional), “salvo disposição de lei em contrário, as
convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de
tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a
definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes”.
(grifos não originais)
Em ambos os casos não é importante para definir a natureza jurídica dos
rendimentos se a sociedade foi ou não constituído antes da proposição da ação.
Também é irrelevante se os valores foram recebidos pela pessoa jurídica e
repassados à pessoa física ou vice-versa.
O que realmente importa é qual era a natureza da prestação do serviço no
decorrer da ação judicial. Em ambas, a prova é justamente o contrato realizado
entre as partes envolvidas, se o contrato era do advogado como pessoa física e
assim havia uma participação personalíssima, ou havia intervenção da pessoa
jurídica que ele fazia parte. O contrato é que prova a natureza jurídica do
rendimento. Todavia, há previsão de supressão dessa prova por outros meios,
mas é importante demonstrar se havia ou não a participação da pessoa jurídica
registrada nos autos do processo.
Comprovado que havia participação, é inegável que a tributação deveria ocorrer
na pessoa jurídica.
O ponto principal que se baseou a fiscalização para autuar o contribuinte foi o
fato de não ter sido apresentado os contratos firmado entre o patrono e seus
representados, principal prova da relação de serviço.
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-011.168 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.723627/2013-08

No presente caso, a fiscalização relata, na “Descrição dos Fatos” (fl. 152) a
necessidade de apresentação dos contratos feitos com as respectivas pessoas
relacionadas para a composição dos valores como motivação da glosa, não tendo
o interessado apresentado tais documentos ou as procurações, na forma acima
narrada, limitando-se o impugnante a apresentar outros documentos, já
identificados neste Voto e que não suprem a exigência da legislação. (grifei)
Perifericamente, foram analisados os livros contábeis, e, a conclusão do Fiscal e
também da decisão de piso é que não comprovavam que a receita teria sido de
fato obtida na pessoa jurídica:
Quanto à apresentação do Livro Diário e do Livro Razão Analítico, os mesmos,
por si sós, e mais ainda diante da inobservância das formalidades legais acima
narradas, não tem a eficácia probatória pretendida pelo requerente, sendo
oportuno salientar que os registros contábeis devem estar acompanhados dos
documentos que lhes deram lastro, consoante o disposto no art. 226, da Lei no
10.406, de 10/01/2002 (Código Civil).
Destaco, por oportuno, que sequer constam dos autos, por exemplo, recibos de
quitação e prestação de contas e / ou nota fiscal de serviços, relativos a
recebimento de honorários advocatícios relacionados a processos judiciais e
emitidos pela pessoa jurídica Camargo Falco Advogados Associados, para
fins de contribuir na demonstração de que os rendimentos recebidos
decorrem de serviços prestados pelo escritório de advocacia.
Ainda, entendo que, observado o teor do artigo 9o, do Provimento Federal no
126/2008, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, para que as
informações contidas nos livros contábeis tenham eficácia em face de terceiros,
os documentos devem ser registrados e autenticados no Conselho Secional
competente, não se podendo concluir, pelo exame dos autos, que tal providência
tenha sido adotada. Igualmente ineficaz a planilha de fl. 149, tendo em vista o
narrado neste Voto. (grifei)
Todos os elementos apresentados são posteriores ao recebimento dos valores e,
conforme já salientado, não mudam a natureza jurídica dos rendimentos.
Os valores foram declarados pela fonte pagadora como rendimentos pagos à
pessoa física e descontado IRRF da pessoa física. do contribuinte, portanto, a
presunção que se extrai desse fato, é que a ele pertence. É portanto ônus do
contribuinte demonstrar que a natureza de tais valores, era outra. Poderia fazer
isso com a apresentação de documentação hábil, entre as quais os documentos
que deram suporte à contabilidade, mas principalmente com o contrato firmado
entre a sociedade e o cliente ou o contrato entre o advogado e o cliente
acompanhado de procuração com substabelecimento da procuração original
para a sociedade, que comprovaria que a relação de serviço era entre a
Sociedade e o cliente.
O Acórdão abaixo transcrito tem a mesma linha de entendimento que ora se
defende:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
DISPONIBILIDADE ECONÔMICA. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. ÔNUS
DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-011.168 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.723627/2013-08

O fato do contribuinte repassar para terceiro o valor dos honorários
recebidos não significa, sobremaneira, que este último é o beneficiário dos
rendimentos para fins do imposto de renda, pois as convenções entre
particulares não é oponível ao Fisco a fim de modificar o sujeito passivo do fato
gerador.
A sujeição passiva em relação aos honorários pode ser atribuída à sociedade de
advogados da qual o contribuinte faça parte. Porém, para tanto, o contribuinte
deve demonstrar: (i) que exista contrato firmado com a sociedade e haja
procuração nos autos da ação judicial consignando a sociedade a que
pertence o advogado, conforme exige o Estatuto da OAB; ou (ii) que exista
contrato com advogado pessoa física e haja nos autos da ação judicial o
substabelecimento da procuração original (feita unicamente ao advogado pessoa
física) para a sociedade de advogados.
(Acordão no 2201-008.502 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária - Sessão de 04 de fevereiro de 2021 – grifos não originais)
O Acordão abaixo citado é ainda mais restritivo no que considera rendimento
recebido por sociedade de advogado, condiciona o rendimento recebido já em
nome da pessoa jurídica, posto que tal informação deveria constar dos autos do
processo, nos termos do §3o do art. 15 da Lei no 8.906, de 1994 – Estatuto da
OAB.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009 I
IMPOSTO DE RENDA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. SUJEIÇÃO PASSIVA.
Os honorários recebidos em nome da pessoa física do advogado devem ser por
ela declarados como rendimentos do trabalho não assalariado. Para que a
tributação de Imposto de Renda sobre os honorários advocatícios (contratuais e
de sucumbência) seja efetuada sobre a pessoa jurídica da sociedade de
advogados, recebidos em razão de decisão judicial, devem ser observados os
requisitos constantes do §3o do art. 15 da Lei no 8.906/94, com o
precatório/RPV expedido em nome da sociedade de advogados.
E faz todo o sentido nos casos das ações que foram interposta em períodos
posteriores à constituição da sociedade de advogados, como é o caso da maioria
das aqui consideradas:
Art. 15. Os advogados podem reunir-se em sociedade civil de prestação de
serviço de advocacia, na forma disciplinada nesta lei e no regulamento geral.
§ 1o A sociedade de advogados adquire personalidade jurídica com o registro
aprovado dos seus atos constitutivos no Conselho Seccional da OAB em cuja
base territorial tiver sede.
§ 3o As procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados e
indicar a sociedade de que façam parte.
Considerando que os rendimentos foram recebidos na pessoa física, que não há
elementos no processo que demonstrem que houve participação da sociedade de
advogados no curso das ações, e que não foi apresentado os contratos de
formalização da relação entre a sociedade de advogados e os representados, não
há elementos para afastar a presunção inicial que os rendimentos pertenciam à
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-011.168 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.723627/2013-08

pessoa física, ônus do fiscalizado. Assim, está correta a autuação do Fiscal que
tributou os rendimentos como pertencentes à pessoa física, bem como a decisão
de piso que manteve a autuação.
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente Redator

Fl. 225
DF CARF MF
Original